Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0724204-27.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO propõe a presente revisão criminal, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória prolatada nos autos do processo n. 0709916-52.2022.8.07.0009 (confirmada pelo acórdão n. 1824151, lavrado pela 1a Turma Criminal - id 215445889), que impôs ao ora requerente a pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), por 3 (três) vezes. Em resumo, a inicial sustenta a ocorrência de nulidade absoluta e cerceamento de defesa, além da impossibilidade de complementação da apelação manejada pelo Ministério Público, que estaria intempestiva, ao passo que, no mérito, como consequência da anulação da sentença, requer a absolvição do requerente “pelos fundamentos de legítima defesa ou, subsidiariamente, determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sanando-se todas as irregularidades constatadas”. Em sede liminar, pede a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do mérito da revisão criminal, evitando-se o início da execução da pena. É o relato do necessário. DECIDO. Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, necessidade e relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. É que da análise dos autos não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, tendo em vista que a sentença revisanda, bem como o acórdão confirmatório, está, em princípio, em consonância com os elementos de convicção analisados na época em que prolatada, sendo certo que os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público e regular tramitação. Vale anotar, ainda, que o acórdão proferido no âmbito do recurso de apelação (id 215445889, autos n. 0709916-52.2022.8.07.0009), relatado pela eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, foi exaustivo em examinar os aspectos suscitados nos autos originários, considerando a interposição do apelo com fundamento em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo-se acrescer que, pelo exame daqueles autos, sequer houve recurso do Ministério Público a ensejar o debate acerca da tempestividade e da complementação. Entende-se, assim, que a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da presente revisão criminal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator